Tribunal: STF
Processo: HC 97456
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO REVELA IDENTIDADE OU SIMILITUDE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER OBJETIVO QUE FUNDAMENTARAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS CO-RÉUS - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.